Tribunal: TJDFT
Processo: 0740599-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO AO NOVO PLANO. CTVA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença de improcedência do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, almejando a integração - no valor mensal do benefício de complementação de aposentadoria - da parcela denominada Complemento Temporal Variável de Ajuste ao Piso de Mercado – CTVA.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a verba CTVA, reconhecida como de natureza salarial pela Justiça do Trabalho, deve integrar a base de cálculo do benefício previdenciário complementar.
III. Razões de decidir
3. Segundo as teses jurídicas firmadas, concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Excepcionalmente, por modulação dos efeitos da tese, se ajuizada a demanda até 08/08/2018 e ainda for útil ao participante ou assistido, admissível a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Para isso, necessária previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, bem como a recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Temas 955 e 1.021 do STJ.
4. A parcela denominada de CTVA não deve integrar o salário de participação, diante da ausência de previsão no regulamento do plano de previdência complementar.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 202; CPC, arts. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 586.453/SE, Rel. p/ Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Plenário, j. 20/02/2013; STJ, súmula 563; STJ, Temas repetitivos 955 e 1.021; TJDFT, APC 0741157-97.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025; TJDFT, APC 0741564-06.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 17/06/2025.